Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719714-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eleuza Ramos de Almeida Antonio Ferreira de Almeida Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleuza Ramos de Almeida e Antonio Ferreira de Almeid contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0710407-83.2022.8.07.0001. Os recorrentes argumentam, em síntese, que coligiram trouxeram aos autos as guias de recolhimento do valos do preparo, mas “por algum motivo”, não se encontram nos autos do processo. Assim requerem a reconsideração da decisão que não conheceu o agravo de instrumento ou a liberação da quantia paga por meio das aludidas guias de recolhimento (Id. 36435859, Id. 36435861 e Id. 36435863). Em nova e subsequente manifestação, alegam que as guias de recolhimento foram acostadas dentro do prazo de 5 (cinco) dias concedido pela decisão que determinou a regularização do preparo recursal, bem como que o recurso deve ser conhecido, em respeito aos princípios da economia processual e da cooperação. Requerem, portanto, a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso, para que seja admitido e processado o presente agravo de instrumento (Id. 36431807). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser pretensamente “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, os recorrentes alegam que o pagamento a maior em relação ao valor do preparo recursal é suficiente para que o agravo de instrumento seja conhecido. A decisão que não conheceu o agravo de instrumento esclareceu que os recorrentes deveriam ter efetuado o pagamento, em dobro, do montante alusivo ao preparo recursal do agravo de instrumento, por meio da emissão das respectivas guias de recolhimento apropriadas. Ocorre que as guias de recolhimento trazidas aos presentes autos dizem respeito às custas referentes à “tutela antecipada antecedente” (Id. 36435861). Ademais, não há comprovação inconteste de que o sistema de emissão de guias não estava funcionando corretamente. Aliás, houve a emissão de guia, ainda que equivocada, e o respectivo pagamento, o que afasta a hipótese do mal funcionamento do sistema de emissão de guias. Convém ressaltar que a complementação do valor alusivo ao preparo recursal insuficiente é expressamente vedada pela regra prevista no art. 1007, § 5o, do CPC. Logo, o recolhimento a maior, por meio de guia equivocada, também não é suficiente para a satisfação do pressuposto extrínseco de admissibilidade em questão. Por essa razão o presente recurso deve ser considerado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro os requerimentos de reconsideração. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator